Tribunal: TJMT
Processo: 1005322-02.2019.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005322-02.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TEREZINHA DE FATIMA BATISTEL - CPF: 429.248.201-20 (APELADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELADO), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELANTE), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE), TEREZINHA DE FATIMA BATISTEL - CPF: 429.248.201-20 (APELANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE TEREZINHA DE FÁTIMA BATISTEL.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” – DEFESA DE ATO INDIVIDUAL DO CORRETOR E NÃO DA SEGURADORA – REJEIÇÃO – SEGURADORA QUE FAZ PARTE DA CADEIA NEGOCIAL – INCIDÊNCIA DO CDC – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – SOLIDARIEDADE – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO – VALORES DESCONTADOS E/OU RECEBIDOS DE FORMA ILEGAL – VIABILIDADE DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO DA FORMA DOBRADA DE TODOS OS VALORES INDEVIDAMANTE DESCONTADOS – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR CONDIZENTE COM O CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA SEGURADORA – PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO PROPOSTA PELA CONSUMIDORA.

No tocante à alegação de ilegitimidade passiva “ad causam”, tem-se que ela é descabida, uma vez que, de acordo com a legislação consumerista, visualiza-se a aplicação da teoria da aparência, que induz a solidariedade entre os membros da cadeia do negócio.

Em havendo conduta intencional de efetivar descontos indevidos, decorrentes de contratação inexistente, no que tange à cobrança de seguro, cabível a repetição de indébito de forma dobrada de todos os valores descontados, incidindo correção monetária a partir de cada desembolso.

É patente a caracterização de dano moral decorrente de conduta indevida de seguradora que desconta ilicitamente da conta corrente do consumidor, que não efetivou qualquer contratação que pudesse dar lastro ao mencionado desconto, devendo, em face da ausência de contrato legal, incidir juros moratórios desde o evento danoso.

Não há falar em exorbitância, em que é ínfimo o “quantum” fixado a título de dano moral, quando ele observa o critério pedagógico da condenação, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, buscando coibir a conduta ilícita e, por outro lado, o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelações Civeis interpostos por
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
e por
TEREZINHA DE FATIMA BATISTEL
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos de
e Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
n.
1005322-02.2019.8.11.0045
, ajuizada por Terezinha de Fátima Bastiel contra Companhia de Seguros Previdência do Sul – Previsul,

JULGOU PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para o fim de: a) Deferir a tutela de urgência pretendida e, como consequência natural, Determinar que a empresa requerida se abstenha de realizar a cobrança dos valores/serviços não contratados, objeto da lide, sob pena de incorrer em multa arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), para cada débito indevido efetivado [art. 297 e art. 537, ambos do Código de Processo Civil]; b) Declarar a nulidade dos contratos que deram ensejo aos lançamentos de débitos, na conta bancária da autora, objeto da lide; c) Condenar a companhia requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.o 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do evento danoso, visto que se trata de responsabilidade civil extracontratual [cf.: STJ, AgRg no REsp n.o 1.435.413/SC, 3.a Turma, Rel.: Min. Moura Ribeiro, j. 21/05/2015; STJ, AgRg no REsp n.o 1.476.080/RS, 4.a Turma, Rel.: Min. Luis Felipe Salomão, j. 16/12/2014]; d) Condenar a companhia requerida, a título de indenização por repetição do indébito, no pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 1.777,28 (mil setecentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a citação.

Em síntese, a Apelante
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
assevera que não possui legitimidade passiva “ad causam”, esclarecendo que não é função da Apelante aferir a verossimilhança das assinaturas das propostas que não são feitas em sua presença, mas em frente de corretor, no caso, a Tag Corretora de Seguros de Vida Ltda, Super Superativa Corretora de Seguros de Vida Ltda e Prime Vida Corretora de Seguros, mesmo que se admita a aplicação da teoria do risco-proveito, eis que as condutas da corretora e da seguradora devem ser individualizadas.

Frisa que o corretor de seguros não é funcionário da seguradora, de modo que não tem qualquer ingerência sobre suas atividades, não sendo nem mesmo terceirizado ou representante dela. Assim, deve o corretor ser responsabilizado por qualquer ato praticado na intermediação ou angariação do seguro.

Diz que a profissão do corretor é autônoma e independente da seguradora, à luz da Lei n. 4.594/64, alterada pela Lei n. 6.317/75; e que o Decreto n. 60.459/67 resolve qualquer controvérsia sobre o assunto.

Defende o descabimento da devolução do valor em dobro, eis que não caracterizado ilícito perpetrado pela Seguradora, pois, se houve problemas na contratação, a culpa é da corretora de seguros e não da seguradora, que não pode ser penalizada.

Sustenta que inexiste danos morais indenizáveis, ante a ausência de responsabilidade a seguradora e, hipoteticamente, se admitida a irregularidade, não ficou demonstrado o dano de ordem psicológica e o nexo de causalidade.

Subsidiariamente, pede a redução dos danos morais, alegando que o valor se mostra excessivo, devendo ser fixado valor proporcional à situação exposta pela Apelada.

Requer o provimento do apelo para reformar a sentença, extinguindo a ação por ilegitimidade passiva da Apelante.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que a restituição se dê na forma simples. E também que seja afastada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Também subsidiariamente, pede que seja reduzida a verba indenizatória por dano moral.

Por sua vez, a Apelante TEREZINHA DE FÁTIMA BATISTEL, pede a reforma da sentença para que seja determinada a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, devendo haver a apuração na forma do art. 524, § 3o do CPC.

Requer também a majoração da verba indenizatória por dano moral para R$ 15.000,00, alegando que o valor fixado não observa o critério pedagógico da condenação, pois não sopesou a repercussão social e comercial do lesado, o potencial econômico do lesante, o caráter educativo e as circunstâncias do caso concreto.

Diz que os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, tanto no que concerne ao dano material quanto ao dano moral, pois não houve reconhecimento da regularidade de contratação; que no tocante à repetição de indébito, a correção monetária deve incidir desde o desembolso.

Requer, portanto, o provimento do recurso nos moldes defendidos.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando-se pelo desprovimento do apelo interposto pela parte adversa (ID. Num. 54583695 e 54583698)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
nos autos de
e Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
n.
1005322-02.2019.8.11.0045
, ajuizada por Terezinha de Fátima Bastiel contra Companhia de Seguros Previdência do Sul – Previsul,

JULGOU PROCEDENTE
o pedido de abstenção de cobrança dos valores/serviços por não terem sido contratados, sob pena de incorrer em multa arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), para cada débito indevido efetivado [art. 297 e art. 537, ambos do Código de Processo Civil]; b) Declarar a nulidade dos contratos que deram ensejo aos lançamentos de débitos, na conta bancária da autora, objeto da lide; c) Condenar a companhia requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.o 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do evento danoso, visto que se trata de responsabilidade civil extracontratual [cf.: STJ, AgRg no REsp n.o 1.435.413/SC, 3.a Turma, Rel.: Min. Moura Ribeiro, j. 21/05/2015; STJ, AgRg no REsp n.o 1.476.080/RS, 4.a Turma, Rel.: Min. Luis Felipe Salomão, j. 16/12/2014]; d) Condenar a companhia requerida, a título de indenização por repetição do indébito, no pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 1.777,28 (mil setecentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a citação.

- RECURSO INTERPOSTO POR COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL

Os pontos em discussão nesse recurso são os seguintes
:

1-

legitimidade passiva “ad causam”, ante a ausência de responsabilidade da seguradora, pois não é função da Apelante aferir a verossimilhança das assinaturas das propostas que não são feitas em sua presença, mas em frente de corretor; e, ainda, que as condutas da corretora e da seguradora devem ser individualizadas;

2-

descabimento da devolução do valor em dobro, eis que não caracterizado ilícito perpetrado pela Seguradora;

3-

ausência de dano moral indenizável, ante a não responsabilização da seguradora e, hipoteticamente, se admitida a irregularidade, não ficou demonstrado o dano de ordem psicológica e o nexo de causalidade;

4- Subsidiariamente, a redução dos danos morais, alegando que o valor se mostra excessivo, devendo ser fixado valor proporcional à situação exposta pela Apelada.

Pois bem. Após a devida análise, tem-se que o recurso não comporta o provimento almejado.

No tocante à alegação de ilegitimidade passiva “ad causam”, tem-se que ela é descabida, uma vez que, de acordo com a legislação consumerista, visualiza-se a aplicação da teoria da aparência, que induz a solidariedade entre os membros da cadeia do negócio.

Assim, não há como a seguradora se eximir da responsabilidade imposta pelo ato ilícito, sobretudo porque houve a cobrança indevida (defeituosa), decorrente de contrato inexistente, o que impõe a legitimação, não havendo falar em conduta individualizada do corretor que eximiria a seguradora, eis que há a prática negocial em cadeia entre todos os interessados na efetivação do próprio negócio, que no caso foi ilícito.

A esse respeito:

“(...) Quanto
à preliminar arguida, que visa o reconhecimento da ilegitimidade passiva ‘ad causam ’, considero que não deva merecer guarida. É que, como forma de concretizar a aplicabilidade da teoria da aparência, derivada da incidência do princípio da boafé, e dos deveres anexos-correlatos de conduta de cooperação, de transparência e informação nas relações de consumo [art. 34 da Lei n.o 8.078/1990], deflui-se que os fornecedores, diretos ou indiretos, principais ou auxiliares, aqueles que, “aos olhos do consumidor”, participaram da cadeia de fornecimento do produto ou do serviço, podem integrar, em regime de solidariedade, a critério do consumidor, o polo passivo da ação. Por via de consequência, tomando-se em consideração que a cobrança do serviço, vinculado a contrato de seguro, se concretizou através de lançamento em conta corrente, conclui-se que empresa seguradora, no caso concreto, detém legitimação passiva para responder à demanda (...)”.

Ato contínuo, não há como fazer outra construção que não seja de devolução do valor indevidamente cobrado, de forma dobrada, eis que demonstrada a prática ilegal do negócio, o qual foi firmado sem qualquer demonstração de vontade da parte Apelada, caracterizando
flagrante má-fé em perfectibilizar negócio jurídico diverso do pretendido pela parte autora, sendo aplicável à hipótese o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC.

A propósito:

“
‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONDUTA CULPOSA EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO A MAIOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, CDC - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE PROPORCIONALIDADE - RECURSO DO REQUERIDO PREJUDICADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE

(1)

– As relações entre o cliente e a instituição financeira goza de proteção do Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social. Desta forma, a responsabilidade do banco é de natureza objetiva e, neste contexto, positivando a cobrança de valores pagos, a devolução deve ser em dobo, consoante a norma prescrita no parágrafo único, do artigo 42, do CDC, de clareza solar que dispensa considerações mais aprofundadas sobre ausência ou não de má fé. (2) – Descontos imotivados na c/c do cliente não se trata de mero aborrecimento do cotidiano. Transcende deste e, de conseqüência, no caso concreto, visto a situação nos seus múltiplos e variados aspectos, caracteriza-se dano moral ‘in re ipsa’. A indenização por danos morais deve ser tarifada segundo os preceitos da razoabilidade e da proporcionalidade. Fixado em valor irrisório (R$ 3.000,00), em obediência a tais predicados, deve ser majorada pra patamar mais justo, numa análise de todos os elementos constantes dos autos. (3) – Confundindo-se entre si, por perda de objeto, não se conhece o recurso da instituição financeira onde esta bradava pelo afastamento dos danos morais”. (TJMT - Apelação Cível n. 1028597-26.2018.8.11.0041 – Segunda Câmara Cível – Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho – julgado em 27/7/2020)

Também é importante frisar que a cobrança ilegal e indevida, se traduz em constante, que gera a indenização por danos morais, os quais se mostram presentes pelo transtorno da cobrança
por uma dívida que não contraiu.

Tais fatos, que não podem ser confundidos com meros aborrecimentos comuns, abalariam sobremaneira qualquer pessoa de bem e cumpridora de seus compromissos, importando sem dúvida em dor de ordem moral, consoante as mais elementares normas de experiência comum, exsurgindo daí o dever da requerida de indenizar o consumidor lesado.

Em sendo assim, posiciono-me pela existência do dano moral.

No que se refere ao valor fixado, tenho que foram observados os princípios da razoabilidade ecda proporcionalidade, bem como o caráter pegadógico da condenação, eis que buscado coibir a reiteração da conduta, com aplicação de condenação exemplar, e também visualizado pelo sentenciante a negativa ao enriquecimento indevido.

- RECURSO INTERPOSTO POR

TEREZINHA DE FATIMA BATISTEL

Este recurso põe em discussão as seguintes questões:

1-

Pedido de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, devendo haver a apuração na forma do art. 524, § 3o do CPC;

2-

Majoração da verba indenizatória por dano moral para R$ 15.000,00, alegando que o valor fixado não observa o critério pedagógico da condenação, pois não sopesou a repercussão social e comercial do lesado, o potencial econômico do lesante, o caráter educativo e as circunstâncias do caso concreto;

3-

Que os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, tanto no que concerne ao dano material quanto ao dano moral, pois não houve reconhecimento da regularidade de contratação;

4-

Que no tocante à repetição de indébito, a correção monetária deve incidir desde o desembolso.

Após a devida análise, posiciono-me pelo provimento parcial deste recurso.

No que diz respeito ao pedido para que a restituição em dobro se dê em realização a todos os valores indevidamente cobrados, não há como se obter provimento diverso, eis que se houve desconto ou recebimento de verba indevida, deve haver por sua vez a restituição por completo, de todos os valores indevidamente recebidos ou descontados, sob pena de enriquecimento indevido, considerando-se a viabilidade da restituição em dobro já confirmada neste ato, em sede recursal.

Quanto aos juros moratórios, em face à condenação por dano moral, sendo pedido que eles incidam desde o evento danoso, pois não houve o reconhecimento da contratação, tenho não há interesse recursal, uma vez que a sentença já determinou esse marco de cômputo.

No tocante à repetição de indébito, é fato que a correção monetária e os juros constituem a manutenção do poder da moeda em relação ao tempo decorrido; todavia, em se tratando de ação de inexistência de débito proposta pelo consumidor lesado em face à seguradora, impõe-se reconhecer a incidência de juros a partir da citação e correção monetária desde cada desembolso realizado, com base na Súmula 43 do STJ.

Por fim, quanto à pretensão de majoração do dano moral, tenho que ela não procede, uma vez que o valor fixado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a meu viso, é suficiente para amenizar o constrangimento danoso sofrido pelo consumidor, e também evita o enriquecimento indevido.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao segundo para o fim de reconhecer a viabilidade da restituição em dobro em relação a todos os valores indevidamente cobrados que dizem respeito a este feito; também para que os juros moratórios, em face à condenação por dano moral, incidam desde o evento danoso; e, por fim, que a correção monetária no que tange à repetição de indébito seja calculada a partir do desembolso.

Tendo em vista que os honorários foram fixados no patamar máximo, deixo de fixar verba de sucumbência honorária recursal, destacando que o recorrente consumidor sucumbiu minimamente na apelação por ele proposta, além de ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021